Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-11.2013.8.11.0096
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000657-11.2013.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 535.888.351-72 (RECORRENTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADAO ARCANJO DE OLIVEIRA - CPF: 942.951.581-00 (VÍTIMA), RODRIGO SILVA DA COSTA PINTO - CPF: 967.486.801-15 (TESTEMUNHA), VOLMIR JOSE BIESDORF - CPF: 017.882.629-48 (TESTEMUNHA), ALEXANDRE PESSOA (TESTEMUNHA), MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 887.525.851-15 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que julgou intempestivo o recurso de apelação interposto pela defesa, em face da sentença que impôs ao réu a reprimenda privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução, cumulativamente com a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática do crime tipificado no do art. 302, §1º, IV do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se resume em definir a exigência ou não da dupla intimação da sentença condenatória proferida em ação penal de réu solto que possibilite aferir a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação jurisprudencial atual do art. 392, II, do CPP, firma-se no sentido de que as intimações de sentença em processos de réus soltos podem ser realizadas ao réu, pessoalmente, ou ao defensor constituído.

4. A sistemática da dupla intimação, que se baseia na premissa de que o prazo recursal só se inicia após a última intimação, seja do réu ou de seu defensor, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, para réus soltos.

5. A regra vigente, contudo, é a suficiência da primeira intimação, quando for o defensor, para o início do prazo recursal, pois este possui autonomia para decidir sobre a estratégia recursal, em prestígio ao princípio da voluntariedade recursal, disciplinado no art. 574 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo recursal da sentença condenatória, nas ações penais de réus soltos, inicia-se a partir da intimação do advogado constituído, não se exigindo observância ao sistema da dupla intimação”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, 574, 581, XV, e 593. CTB, art. 302, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 219766 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023, HC 258747/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/7/2025, DJE 17/7/2025; STJ, HC 99.232/MG, Rel. Ministro Félix Fischer, 5ª Turma, julgado em 03/04/2008, DJe 23/6/2008, REsp 2.204.134/AL, relator Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, j. 13/6/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa do acusado
ROGÉRIO FERNANDES DE SOUZA
, com a finalidade de reforma da decisão lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000657-11.2013.8.11.0096, do Juízo da Vara Única da comarca de Itaúba/MT, que julgou intempestivo o recurso de apelação interposto pela defesa em face da sentença que condenou o recorrente
em razão da prática do crime tipificado no do art. 302, §1º, IV do CTB
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o conhecimento e regular prosseguimento do recurso de apelação, sustentando, em síntese (ID 336989892), que o recorrente foi indevidamente intimado por edital, tendo em vista o não esgotamento de todas as possibilidades de intimação da sentença, e que, mesmo acaso se considere legítima a intimação editalícia, ele compareceu no feito e apresentou recurso contra a sentença antes do decurso do prazo recursal, o que torna a insurgência tempestiva.

Em contrarrazões (ID 336989895)
, o Ministério Público postula o
desprovimento
do recurso, sustentando a intempestividade da manifestação recursal.

O Juízo de origem exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 589 do CPP, mantendo a decisão invectivada (ID 336989898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, fazendo coro às aduções contidas nas contrarrazões ao recurso em sentido estrito (ID 340441860).

É o relatório. O recurso em sentido estrito dispensa a figura do revisor (art. 54 do RITJMT). Portanto, peço inclusão do feito em pauta, mediante publicação.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em sentido manejado pelo réu.

O cerne da questão é saber se a intimação da sentença em ação penal de réu solto, exige a dupla intimação do advogado de defesa e do réu, ou se bastaria a intimação do advogado, em atendimento à interpretação da norma do art. 392, II, do CPP.

No caso em apreço, o recorrente
ROGÉRIO FERNANDES DE SOUZA
foi denunciado, processado e condenado por sentença condenatória lavrada em 10/11/2022, constante do ID 336989857,
ao cumprimento da
reprimenda privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de detenção, a ser descontada em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução, cumulativamente com a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Publicada a sentença condenatória, em 1º/12/2022, o advogado Admar Agostini Manica, OAB/MT 3.560 habilitou-se nos autos para esclarecer que “
houve equivoco quando da habilitação de Marcia Mancaso Batista nos presentes autos como defensora do Réu Rogério Fernandes de Souza. Na verdade a procuração existente nos presentes autos

bem como

todos os atos

processuais

foram praticados por

ADMAR AGOSTINI MANICA

OAB/MT 3.560, porém na hora de habilitação do mesmo para

continuar o patrocínio da presente causa, nada constou em seu nome. Igualmente a intimação saiu para a Sra Marcia Mancoso Batista e não para o Advogado Admar Agostini Manica, como seria o correto. Assim, há necessidade urgente de chamar o feito a ordem e determinar que seja corrigido o erro material existente nos presentes autos habilitando quem realmente consta na procuração e por via de consequência sempre praticou todos os atos processuais em

favor do Réu. Assim, requer com a devida venia seja corrigido o equivoco existente, como também seja reaberto o prazo

recursal nos presentes autos

sob pena de cerceamento de defesa
” (ID 336989861).

Em resposta, a gestora da unidade judiciária certificou no ID 336989862, de
18/9/2023
, ter retificado a autuação, para fazer constar como procuradores do réu os Drs. Admar Agostini Manica, OAB/MT 3560-O, e Neuma Terezinha Porporatti Cielo, OAB/MT 3508-B, impulsionando os autos, em seguida, na mesma data, “
com a finalidade de reabrir o prazo recursal, referente à r. sentença de id. 103728460
” (ID 336989863).

A certidão de publicação anexa ao ID 336989871 assinala que a sentença condenatória foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça Nacional (DJEN), edição 4478,
de 19/9/2023
, considerado publicado em 20/9/2023, e
prazo recursal findado em 25/9/2023
, esclarecendo-se que não houve pedido de exclusividade de algum dos patronos de defesa em relação aos atos de intimação, consoante previsão do art. 272, § 5º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

Seguiu-se à apresentação do
recurso de apelação contra a sentença condenatória
, juntado no ID 336989868, de
28
/9/2023, portanto, depois do decurso do prazo inaugurado via imprensa eletrônica oficial.

A intimação
pessoal
do réu sobre os termos da sentença condenatória
não foi realizada
, porque, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça, de
09/10/2023
, ele se mudou recentemente, não informando o novo endereço (ID 336989869).

A certidão no ID 336989873, de 16/10/2024, assinala que o recurso de apelação foi interposto
intempestivamente
. Por essa razão,
a autoridade judiciária de origem reconheceu a intempestividade da insurgência e deixou de receber a apelação
(ID 336989874).

Em 25/01/2025 (ID 336989877), verificada a ausência de intimação pessoal do réu sobre o inteiro teor da sentença condenatória, determinou-se a intimação editalícia com prazo de 15 dias, bem como, determinada a destruição do tacógrafo e disco diagrama do ônibus causador do acidente. O edital foi expedido, constando do ID 336989880.

A defesa técnica tornou a apresentar recurso de apelação (ID 336989884, de 11/3/2025), apresentando as respectivas razões juntamente com a peça de interposição
.

A certidão no ID 336989887, de 23/7/2025, assinalou que o recurso é intempestivo, dado o trânsito em julgado da sentença em
25/9/2023
, prazo contado a partir da primeira intimação, do advogado de defesa. Certificou, ainda, que o prazo de 15 dias do edital de intimação de sentença, endereçado ao réu, transcorreu em
14/3/2025
.

Atento ao que foi certificado pela gestora, a autoridade judiciária de origem, em decisão datada de 25/7/2025 (ID 336989888) não recebeu a nova manifestação da defesa. Justificou que “
o advogado constituído pelo acusado foi devidamente intimado da sentença condenatória em 20/9/2023 e interpôs recurso em 28/9/2023, o qual foi rejeitado por ser intempestivo, conforme já reconhecido nos autos
”, e que a “
posterior intimação do réu por edital não tem o condão de reabrir o prazo recursal para o procurador constituído, tampouco convalida a interposição de novo recurso, sobretudo quando já houve manifestação anterior do defensor, que foi regularmente intimado nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal
”.

Observado o presente contexto processual,
não confiro
procedência ao recurso da defesa.

O artigo 392, inciso II, do CPP, estabelece de forma expressa que a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança.

A interpretação jurisprudencial atual do referido dispositivo da lei processual penal é no sentido de que as intimações de sentença em processos de réus soltos podem ser realizadas ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor constituído
, atendendo, assim, às exigências legais para conhecimento da decisão pelo réu.

O prazo recursal, nas ações penais de
réus soltos
, portanto, tem início
a partir da intimação do réu
ou
do advogado de defesa
, contrapondo-se à antiga sistemática da dupla intimação.

Bem a propósito da referida sistemática da dupla intimação, que se baseia na premissa de que o prazo recursal só se iniciaria após a última intimação, seja do réu ou de seu defensor, os atuais arestos da c. Corte Cidadã têm defendido que “
não encontra respaldo na jurisprudência consolidada para réus soltos. A regra é a
suficiência da intimação do defensor público, que possui autonomia para decidir sobre a estratégia recursal
. O princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574 do Código de Processo Penal, impõe à defesa o ônus de interpor o recurso dentro do prazo legal. A manifestação de vontade de recorrer, após o decurso do prazo e a consequente preclusão temporal, não tem o condão de reabrir o prazo recursal ou desqualificar o trânsito em julgado já operado
” (STJ, REsp 2.204.134/AL, relator Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, j. 13/6/2025,
negritei
).

No mesmo sentido está o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, que firmou jurisprudência “(...)
‘no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória.' (HC 219766 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023)
” (STF, HC 258747/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/7/2025, DJE 17/7/2025).

Assim, mostra-se absolutamente inócuo e irrelevante verificar se houve o esgotamento das diligências com vistas a promover a intimação pessoal do réu solto ou se houve necessidade de expedição do edital, e, ainda, se houve atendimento às formalidades do edital de intimação de sentença, quando há intimação anterior do advogado, visto que o marco inicial do prazo recursal continua sendo a da primeira intimação, do advogado de defesa.

No caso, a interposição do recurso somente ocorreu
três dias depois de expirado o prazo de publicação da intimação via DJEN
, o que o torna intempestivo.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito aviado em benefício de
ROGÉRIO FERNANDES DE SOUZA
, mantendo

incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026